Tribunal: STF
Processo: HC 80921
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. DENÚNCIA: IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
DO MEMBRO DO PARQUET QUE A OFERECEU. PROCEDÊNCIA QUANTO ÀS
RAZÕES QUE APONTAM OMISSÃO, PELO STJ, DO EXAME DE TODAS AS
TESES SUBMETIDAS.
1.      Alegação de nulidade consubstanciada na inexistência
de delegação do Procurador-Geral para que o Procurador de
Justiça oferecesse a denúncia contra juiz aposentado.
Improcedência, ante a demonstração de que o membro do Parquet,
à época Corregedor-Geral, tinha a incumbência de substituir o
Procurador-Geral em suas ausências e impedimentos temporários,
nos termos do artigo 15 da Lei Complementar 6/95 (Lei Orgânica
do Ministério Público de Rondônia).
2.      Multiplicidade de teses submetidas ao Superior
Tribunal de Justiça. Omissão quanto a algumas delas:
impossibilidade de exame nesta Corte, por implicar supressão de
instância.
        Ordem deferida, em parte.